Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-66.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800640-66.2022.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: ROSANGELA PINHEIRO MUNHOZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública efetiva, Professora Pedagógica Classe I, para reconhecer o direito à percepção da gratificação de escolaridade de nível superior, no percentual de 35% sobre o vencimento base, conforme previsão na Lei Municipal nº 311/2015. A autora comprovou a conclusão de curso superior em Letras e alegou ter requerido administrativamente o pagamento, sem êxito. O Município, em contestação, reconheceu a existência da previsão legal, mas alegou impossibilidade de pagamento em razão de dificuldades orçamentárias e do Decreto Municipal nº 37/2022, que instituiu medidas de contenção de despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a gratificação de escolaridade de nível superior à servidora pública municipal, conforme previsão legal, ainda que o Município alegue restrições orçamentárias com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 311/2015 prevê expressamente, em seu art. 31, III, e art. 35, I, “a”, o direito à gratificação de 35% sobre o vencimento base aos professores de classe especial que concluírem curso de nível superior, como forma de valorização da qualificação do servidor.

A servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais, inclusive apresentando diploma de graduação em Letras pela Universidade do Estado do Pará.

O Município reconheceu o cumprimento do pleito desde setembro de 2022, conforme demonstrado em seus próprios argumentos e documentos anexados.

A existência de previsão legal e o efetivo cumprimento dos requisitos pela servidora afastam a justificativa baseada em dificuldades orçamentárias, especialmente porque o dever de pagamento decorre de direito subjetivo, insuscetível de discricionariedade administrativa.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para frustrar direitos legalmente reconhecidos e incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores, especialmente diante da presunção de previsão orçamentária para benefícios legais em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação por escolaridade de nível superior é devida ao servidor público municipal ocupante de cargo efetivo quando houver previsão legal específica e comprovação da titulação.

A alegação de dificuldade orçamentária não afasta o dever de concessão da gratificação legalmente instituída.

O reconhecimento administrativo posterior do direito pleiteado não retira o interesse de agir quando o pagamento não foi oportuno e integral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 311/2015, arts. 31, III, e 35, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada expressamente no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Car
neiro, à unanimidade,
conhecer da apelação, mas negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plnário virtual realizada no período de 11.08.2025 até 19.08.2025

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistena.

DESA.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATORA

a. Lu

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ contra ROSÂNGELA PINHEIRO MUNHOZ, com o objetivo de reformar a sentença proferida em ação de obrigação de fazer que reconheceu o direito da autora à incorporação de gratificação de escolaridade de nível superior em sua remuneração, nos termos da Lei Municipal nº 311/2015.

Alega a parte autora que é servidora pública efetiva do Município de São Miguel do Guamá, ocupante do cargo de Professora Pedagógica Classe I, tendo sido aprovada em concurso público.

Sustenta que concluiu a graduação em Licenciatura Plena em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Pará, o que a qualificaria para perceber gratificação de escolaridade no percentual de 35% sobre o vencimento base, conforme previsão legal. Em suas palavras, “fazendo jus ao percebimento de gratificação de escolaridade de nível superior, no percentual de 35% (trinta e cinco) por cento sobre o vencimento base, nos termos da Lei municipal nº 311/2015, de São Miguel do Guamá” [Num. 26899916 - Pág. 2].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a legislação municipal vigente assegura a gratificação por titulação aos servidores efetivos, sendo este um direito subjetivo.

Sustenta ainda que, apesar de ter requerido administrativamente o pagamento da vantagem, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Por fim, requer que seja determinado ao Município o pagamento da gratificação de 35% referente à titulação de nível superior, com o respectivo reflexo nos vencimentos e demais vantagens da remuneração, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ alegou que a gratificação solicitada pela servidora tem previsão legal no art. 35, inciso II, alínea “b”, da Lei Municipal nº 311/2015, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos trabalhadores da educação pública municipal.

Contudo, alega que o pagamento da referida gratificação foi inicialmente indeferido em razão da grave crise financeira enfrentada pelo município, que culminou na edição do Decreto Municipal nº 37/2022, o qual impôs contenção e redução de gastos, para garantir o equilíbrio orçamentário e o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal [Num. 26899916 - Pág. 3-4].

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme consta da certidão do id-

26899923 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A sentença não merece reparos, pois a matéria foi apreciada de forma correta pelo MM. Juízo
a quo
, pois a controvérisa entre as partes decorre do suposto direito da apelada ao recebimento de graficação pela escolaridade, na forma estabelecida no art. 31, inciso III, e art. 35, inciso I, letra “a”, da Lei Municipal nº 311/2015, nos seguintes termos:

“Art. 31 - Além do vencimento e demais vantagens previstas na Lei Complementar nº 001/94, o trabalhador em educação fará jus às seguintes gratificações: (...)

III – pela escolaridade e titulação;

Art. 35. A gratificação pela escolaridade e titulação será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor, sendo garantida ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de acordo com sua qualificação e será calculada sobre o vencimento base do servidor, à razão de:

I – Professor Classe Especial:

a)
35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento base para a conclusão de Nível Superior
. “

O própria apelante admitiu em seu arrazoado que concedeu a referida graticicação desde de setembro de 2022, conforme recibos de pagamento que anexou, nos seguintes termos:

“assim demonstrado que o pleito foi integralmente cumprido desde o ano que foi protocolado, conforme documentos apresentados, não resta mais nenhuma dúvida quanto a inclusão de gratificação requerida, por conseguinte, da inexigibilidade de quaisquer título executivo.”

Ademais, havendo previsão legal do benefício, não cabe invocar os limites da lei de responsabilidade fiscal para finalidade de justificar o não pagamento, pois presumisse que há previsão orçamentária do recurso necessário ao adimplemento.

Assim, a sentença deve ser mantida, pois a apelada tem direito subjetivo ao
recebimento de graficação pela escolaridade, na forma estabelecida no art. 31, inciso III, e art. 35, inciso I, letra “a”, da Lei Municipal nº 311/2015.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, voto pelo conhecimento, mas improvimento da apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, face a existência de previsão legal da gratificação em questão, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 20/08/2025